Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-13.2018.8.11.0027
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000724-13.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VICENTE DA SILVA - CPF: 065.104.231-38 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JORDANA NUNES CAMPOS MARINS - CPF: 036.249.561-08 (ADVOGADO), Evaristo Aramy da Silva Rocha (VÍTIMA), Shirley Terezinha da Rocha (VÍTIMA), DIANARA APARECIDA DA ROCHA CAFERRA - CPF: 396.635.151-04 (VÍTIMA), EVARISTO ARAMY DA SILVA ROCHA - CPF: 058.470.440-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNO VITOR SOUSA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY THEREZINHA DA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2o, I, II E V) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – PLEITO INCIDENTAL – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Afigura-se cabível a majoração dos honorários, quando o defensor dativo age com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação, acompanhando a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentado alegações finais analíticas, participando ativamente de todos os atos processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000724-13.2018.8.11.0027

APELANTE: LUCAS VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo advogado
Renato Gonçalves Raposo
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o acusado
Lucas Vicente da Silva
pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, bem como fixou o montante de 03 (três) URHs relativos à atuação do patrono como defensor dativo (id. 140819158 – pág. 31).

Sustenta a defesa que, apesar da prestação de assistência jurídica em todos os atos do processo, o sentenciante fixou honorários advocatícios em apenas 03 (três) URHs, valor aquém do que estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/MT. Por essa razão, pretende seja os honorários majorados para 10 (dez) URHs, em observância ao disposto no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/94 (id. 74732005).

Contrarrazões pelo provimento do recurso defensivo (id. 149159174).

Do mesmo modo, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso defensivo (id. 153287672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Dos honorários advocatícios
:

Com efeito, o juízo singular nomeou o Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892-B, para promover a defesa do acusado, sem arbitrar o valor dos honorários naquele momento.

Ao longo da instrução processual, o referido defensor compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento (id. 140819157

- pág. 214) e apresentou memoriais finais (id. 140819158 – pág. 07), agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao sentenciar os autos, o juízo singular fixou o valor de 03 (três) URHs pelos serviços desempenhados, equivalente a R$ 2.640,15 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e quinze centavos).

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

[...] A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado [...] (EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, acompanhando a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. [...] (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020).

Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal. (N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021).

Além do mais, o patrono possui escritório profissional na cidade de Rondonópolis e, para comparecer à solenidade designada, teve que se deslocar até Pedra Preta, cidade localizada há 28 km (vinte e oito quilômetros) de seu escritório, o que certamente gerou custos e dispêndio de tempo e energia.

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 06 (seis) URHs, equivalente a R$5.280,30 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e trinta centavos), conforme disponível o sítio eletrônico da OAB/MT.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892-B, para 06 (seis) URHs.

A certidão deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023